Tribunal: TJPA
Processo: 0813136-35.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813136-35.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOAQUIM DA SILVA TAVARES NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÓBIDOS/PA.

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO AUTORIZADOR DA MEDIDA EXTREMA REFERENTE AO
FUMUS COMISSI DELICTI –
PROCEDÊNCIA. Em que pese a via do
mandamus
não se preste ao revolvimento do conjunto fático probatório, na hipótese, o impetrante demonstrou de forma patente a ausência do pressuposto autorizador da medida extrema, qual seja, o
fumus comissi delicti,
de modo a inexistir indícios de autoria do coacto suficientemente capazes de subsidiar a prisão preventiva contra ele imposta. Assim é, pois, extrai-se dos autos que, diante de denúncia anônima, policiais militares, com apoio da polícia civil, se dirigiram a determinado endereço, onde apreenderam drogas e petrechos comumente utilizados na prática da traficância, ocasião na qual uma adolescente afirmou não conhecer o coacto, porém teria o visto entregar uma sacola com a aludida droga naquela residência pela manhã dos fatos, pelo que os agentes públicos diligenciaram e efetuaram a prisão em flagrante do paciente em seu local de trabalho, isto é, em contexto diverso dos demais corréus e sem qualquer prova material com ele apreendida. Assim, tem-se a fragilidade de indícios de autoria capazes de autorizar a medida extrema em questão, até porque o impetrante trouxe aos autos Escritura Pública de Declaração lavrada pela aludida adolescente, na qual a mesma retifica seu depoimento prestado à autoridade policial, afirmando não ter apontado Joaquim como sendo a pessoa que supostamente entregou o material entorpecente naquela residência. 2) PREJUDICIALIDADE DOS DEMAIS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELO IMPETRANTE. 3)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E CONCEDIDO, PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária realizada por videoconferência aos treze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (Pa), 13 de dezembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Benedito Gabriel Monteiro de Souza em favor de Joaquim da Silva Tavares Neto, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos.

Narra o impetrante estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 27 de setembro de 2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico ilícito de entorpecentes, alegando, inicialmente, que a hipótese na qual foi o coacto segregado não se amolda a nenhuma das hipóteses de flagrante legalmente previstas, além de inexistirem indícios de autoria suficientemente capazes de demonstrar o pressuposto autorizador da medida extrema.

Assim é, porque segundo o impetrante, as peças do flagrante narram que policiais militares receberam denúncia anônima de que o paciente juntamente com um comparsa estariam entregando entorpecentes em determinada residência, sendo que chegarem ao endereço indicado, encontraram em estado flagrancial quatro indivíduos, ocasião em que uma adolescente também presente no local teria apontado o ora coacto como sendo a pessoa que entregou a droga a eles.

Ato seguinte, os policiais teriam avistado o paciente em seu local de trabalho, localizado ao lado da Delegacia de Polícia, momento no qual lhe deram voz de prisão, mesmo sem ter sido encontrado em companhia dos demais envolvidos e sem portar qualquer tipo de entorpecente ou objeto que o ligasse a prática de eventual ilícito penal.

Assim, sustenta não haver que se falar em indícios de autoria suficientemente capazes de fundamentar a medida extrema imposta ao paciente, sobretudo porque, a adolescente, cujo depoimento levou à sua prisão em flagrante delito, compareceu posteriormente em cartório, na presença do seu advogado, e lavrou escritura pública de declaração, na qual afirmou jamais ter mencionado o nome do coacto como sendo a pessoa que entregou droga para “Jeferson”, tendo sido obrigada a assinar o documento referente ao seu depoimento em sede inquisitorial.

Além do mais, alega o impetrante ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, tendo o magistrado de primeiro grau se utilizado de fundamentos genéricos para tanto.

Com efeito, requereu a concessão liminar da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Os autos vieram a mim distribuídos, ocasião na qual neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
mandamus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar, não se olvidar que a estreita via do
mandamus
não comporta o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, devendo o impetrante se incumbir de trazer aos autos todo o acervo de provas capazes de sustentar o por ele alegado, a fim de demonstrar,
tout court
, o constrangimento ilegal por ele suscitado.

In casu,
o impetrante sustenta inexistirem nos autos indícios da autoria delitiva suficientemente capazes de subsidiar o pressuposto autorizador da prisão preventiva imposta ao coacto, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Insurge dos documentos acostados nos autos, ter o SUBTEN/PM Elivaldo Carmo da Silva recebido um telefonema anônima, cujo interlocutor informou que o paciente, juntamente com outro indivíduo, estaria entregando drogas em alguns pontos da cidade, utilizando-se de veículo não identificado, tendo o agente, em seguida, recebido nova ligação, pela qual tomou conhecimento que ambos os acusados mencionados teriam acabado de chegar na residência de JEFERSON RIBEIRO DE ANDRADE, onde haviam entregado certa quantidade de entorpecente.

Ato contínuo, uma guarnição da polícia militar, com o apoio de alguns policiais civis, se dirigiram ao endereço informado, onde apreenderam determinada quantidade de drogas, petrechos comumente utilizados na comercialização de entorpecentes, além de determinada quantia em dinheiro.

Na ocasião, foram presos em flagrante no interior do imóvel quatro indivíduos, estando presentes no local três crianças e uma adolescente, que, por sua vez, relatou à polícia ter chegado na cidade de Óbidos um dia antes dos fatos, acompanhando seu namorado, também denunciado na hipótese.

Seguiu relatando a menor, que na manhã da operação policial, dois indivíduos chegaram na residência onde se encontrava, tendo reconhecido o ora paciente como sendo um deles, e entregaram ao proprietário do imóvel uma porção de entorpecente, sendo que, diante dos telefonemas anônimos, corroborados pelo depoimento da aludida adolescente, os policiais diligenciaram em busca do coacto, até que o localizaram e lhe deram voz de prisão.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia, na qual o magistrado de primeiro grau assim a fundamentou,
verbis:

“
Há elementos nos autos que demonstram indícios de prática de crime de trafico de drogas em relação a todos os conduzidos que se extraem dos depoimentos dos policiais civis e militares os quais afirmaram que através de denúncia anônima tomaram conhecimento de que o indivíduo Joaquim da Silva juntamente com o indivíduo Matheus haviam acabado de entregar droga na cada de Jeferson conhecido como Dinho, um dos conduzidos
(...) os policiais diligenciaram ao local e constataram que existia droga na residência e lá se encontravam os conduzidos Vitor, Gean, Jeferson e Mikeli, os quais prontamente foram conduzidos para a delegacia
e Joaquim foi encontrado em seu local de trabalho
. Os indícios de autoria são suficientes para decretar a prisão preventiva dos conduzidos Jeferson, Gean, Mikeli e Vitor, através dos depoimentos dos policiais que flagraram droga e alta quantidade de dinheiro na residência que se encontravam.
No tocante ao conduzido Joaquim há indício de participação no crime uma vez que ouvida na delegacia uma das pessoas que estava na residência, companheira de um dos conduzidos, do conduzido Gean, a senhorita Ericka afirmou que Joaquim havia ido até a residência pela parte da manhã entregar droga, a qual reconheceu Joaquim na delegacia de polícia como uma das pessoas que havia ido a residência pela parte da manhã levar droga
. Ademais o conduzido Joaquim possui diversos antecedentes criminais, dentre eles, acusação de roubo majorado, acusação de crime sexual, que é de conhecimento desse juízo, que fora condenado a pena de mais de 20 anos, ainda pendente de transito em julgado, por essa razão entendo que se trata de conduta gravíssima, pois há elementos que caracterizam associação para o tráfico e há necessidade de cessar a atividade criminosa dos conduzidos Joaquim, Jeferson, Gean, Vitor e Mikeli, os quais já possuem passagens e já respondem a ações, seja de ato infracional, seja ações penais em tramitação. Por essas razões converto a prisão flagrancial de todos os conduzidos em prisão preventiva. Indefiro o pedido formulado pela defesa e pelo Ministério público de conversão da prisão de Joaquim em medidas cautelares”

Extrai-se do
decisum
que o magistrado de primeiro grau utilizou-se para demonstrar o
fumus comissi delicti,
pressuposto necessário para autorizar o decreto prisional preventivo,

em denúncia anônima recebida por um policial militar e no depoimento da adolescente Ericka, que, por sua vez, afirmou à autoridade policial ter reconhecido Joaquim como sendo uma das pessoas que haviam entregado a droga apreendida na residência em questão.

Quanto à denúncia anônima, é cediço ser subsídio de valor probatório restrito, apta tão somente para iniciar providências investigatórias pela polícia ou Ministério Público, porém jamais justificar restrições a direitos fundamentais, mormente em se tratando de segregação de natureza cautelar, como na hipótese.

Por outro lado, em relação ao depoimento da adolescente Ericka perante a autoridade policial, de fato, extrai-se ter a menor afirmado que na manhã dos fatos, presenciou o paciente entregando um pacote contendo entorpecente para Jeferson, proprietário do imóvel onde se encontravam.

Ora, da análise dos documentos trazidos à baila, mormente da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, supratranscrita, vê-se que os elementos utilizados pelo magistrado de primeiro grau para demonstrar o
fumus comissi delicti
não se mostram suficientemente satisfatórios, na medida em que não há como admitir-se que uma denúncia anônima seja respaldada pelo depoimento de uma adolescente, que, supostamente, viu o paciente uma única vez, e ainda, foi capaz de afirmar com veemência que a sacola por ele entregue continha entorpecente.

Por oportuno, ressalta-se, mais uma vez, não se tratar de revolvimento do conjunto fático probatório, mas tão somente de análise dos documentos constantes nos autos do próprio
mandamus,
tampouco há de se afirmar, ao menos por ora, inexistir subsídio probatório à ação penal intentada contra o coacto, constatando-se, na verdade, de pronto, a ausência de pressuposto autorizador à prisão preventiva, cuja natureza da medida é extrema e de
ultima ratio
.

Ademais, como se não bastasse a fragilidade das provas acostadas nos autos inquisitoriais, para sustentar a medida extrema imposta, insurge dos autos uma Escritura Pública de Declaração lavrada pela adolescente Ericka, acompanhada de uma representante legal, através da qual, a menor assim declara,
verbis:

“(...) E, pela Outorgante me foi declarado, sucessiva e uniformemente, o seguinte:- Que para contestar parcialmente o depoimento colhido na Delegacia de Polícia de Obidos/PA pelo EPC Lucas Michelin sob ordens do DPC Willian Richer
-
Fonseca, às 14:30min na cidade de Óbidos/PA em vista de atestar que não lhe fora oportunizada a leitura prévia de seu depoimento antes da coleta da assinatura. Atesta que somente verificou que no mesmo havia informações que nunca havia prestado após sua soltura pelo que afirma que jamais mencionou o nome de Joaquim da Silva Tavares Neto como sendo a pessoa que entregou substância entorpecente para "Jean
-
sou Loirinho Dinho" na manhã do dia 27/09/2021. Ainda, lendo o depoimento que fora obrigada a assinar, informa que jamais mencionou que presenciou a entrega de pacote por Joaquim da Silva Tavares Neto e, logicamente, não vira o que havia em seu interior. Declara que não conhece e jamais viu Joaquim da Silva Tavares Neto e que somente ouviu falar no seu nome pelo investigador de policial civil “Iran” que, de posse de uma foto que entende ser Joaquim perguntava se fora ele quem entregou o pacote a Jeferson Loirinho Dinho na manhã do dia 27/09/2021 ao que afirmou novamente não conhecer Joaquim, não ter visto ninguém entregar pacote e muito menos ter verificado que ali continha substância entorpecente
(drogas). Que durante a sua oitiva o IPC Iran pressionava a declarante e a conselheira tutelar que a acompanha permitia tal situação embora constrangedora e que lhe causou grande perturbação pois a declarante é mãe de uma criança de um ano e grávida de oito meses. O IPC Iran a pressionava para dizer que Joaquim da Silva Tavares Neto havia entregue um pacote com drogas e quando a mesma negava a Conselheira Tutelar Etica Amorin Santarém me ameaçava dizendo que minha filha seria entregue á adoção. Afirma que jamais fora colocada frente a frente com Joaquim da Silva Tavares Neto e sequer o viu de longe, sendo-lhe apresentada pelo IPC Iran apenas uma fotografia na qual dizia Iran estar Joaquim. Declaro também que o IPC Iran me fez a proposta de soltar meu marido (Vitor Manoel) caso eu afirmasse que Joaquim entregou o pacote a "Jeferson Loirinho Dinho". O referido é verdade por isso assim declaro de forma espontânea. Que faz a presente DECLARAÇÃO de livre e espontânea vontade, sem coação de espécie alguma, ficando ciente das penalidades das responsabilidades Civil e Criminal, sobre as suas declarações ora prestadas. E por se achar assim contratados pediu que lhe lavrasse a presente escritura declaratória que lhe sendo lida e achada em tudo conforme, aceita, outorga e assina, dou fé”.

Com efeito, tem-se que o mencionado documento fragiliza mais ainda os pressupostos capazes de autorizar a prisão preventiva do coacto. Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO À ORDEM PÚBLICA.
CRIMES SEM VIOLÊNCIA. RÉU PRIMÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, extrai-se dos autos que policiais estariam investigando a procedência de denúncia anônima quando encontraram maconha em automóvel estacionado no lavajato do ora paciente, além de munição de uso permitido.

2.
A par disso: os condutores do flagrante teriam avistado na região um veículo compatível com aquele descrito na denúncia anônima, razão pela qual abordaram o seu proprietário, em cuja residência encontraram grande quantidade de drogas ilícitas.

3. Apesar da afirmação, no agravo regimental, de que os réus são parentes, as decisões relativas à prisão cautelar não apontavam tal vínculo entre o paciente e a droga apreendida com o segundo conduzido, também não registraram que o veículo no qual se encontraram drogas pertencesse ao paciente, nem consignaram que ele tivesse conhecimento da existência dos entorpecentes ilegais.

4.
Embora se trate de prisão cautelar, para a qual a prova indiciária é suficiente, nota-se que as instâncias ordinárias não referiram elemento algum sobre o dolo atribuído ao paciente, quanto ao crime de tráfico de drogas ilícitas, razão pela qual não se pode considerar atendido o requisito do fumus comissi delicti.

5. Também não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva sob a ótica do periculum libertatis, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário.

6. Na esteira de incontáveis precedentes desta Corte, a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal.

7. Desse modo, o aparente cometimento do delito, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

8. Outrossim, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta periculum libertatis.

9. O possível concurso entre o crime da lei de drogas e o crime da lei de armas também não justificaria o cárcere provisório.

10. Ademais, a teor do art. 8º, § 1º, I, "c", e do art. 4º, I, "c", ambos da Recomendação/CNJ n. 62, de 17/3/2020 - a qual foi editada em resposta à pandemia do covid-19 -, o reconhecimento de que o suposto crime em tela não envolve violência ou grave ameaça reforça a necessidade de relaxamento da custódia cautelar.

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 651.588/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021)

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e concedo a ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente JOAQUIM DA SILVA TAVARES NETO, ante à ausência do pressuposto autorizador da medida extrema referente ao
fumus comissi delicti,
sem prejuízo de nova decretação pelo juízo de origem,
desde que com lastro em motivos contemporâneos e demonstrada a necessidade concreta, restando, ademais, prejudicados os demais argumentos suscitados pelo impetrante.

Sirva a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA em favor de
JOAQUIM DA SILVA TAVARES NETO,
brasileiro, filho de HELDER ALVES TAVARES e de MARIA IEDA DE SOUZA DA SILVA, portador do CPF n. 001.662.462-98,
se por
al
não estiver preso.

É como voto.

Belém, 13/12/2021